Tribunal: TJSP
Processo: 1052090-13.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À PENSÃO POR MORTE. LCE 108/78 E 1.012/07. EX-CÔNJUGE DE SERVIDOR FALECIDO. Pretensão da ex-cônjuge ao recebimento de parcela da pensão por morte. Possibilidade. Autora que era beneficiária de pensão alimentícia oriunda de divórcio consensual, cuja sentença transitou em julgado em 27/01/1993. Valor da pensão previdenciária que tem como limite o valor da pensão alimentícia.

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À PENSÃO POR MORTE. LCE 108/78 E 1.012/07. EX-CÔNJUGE DE SERVIDOR FALECIDO. Pretensão da ex-cônjuge ao recebimento de parcela da pensão por morte. Possibilidade. Autora que era beneficiária de pensão alimentícia oriunda de divórcio consensual, cuja sentença transitou em julgado em 27/01/1993. Valor da pensão previdenciária que tem como limite o valor da pensão alimentícia. Inteligência do art. 150, parágrafo único, da LCE no180/78, na redação dada pela LCE no 1.012/07. Precedentes.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052090-13.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada TEREZA GARCIA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente sem voto), CARLOS VON ADAMEK E VERA
ANGRISANI.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
12933
Apelação
1052090-13.2017.8.26.0053 DC (digital)
Origem
Apelante
11a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
São Paulo Previdência SPPREV
Apelada
Tereza Garcia da Silva
Interessada
Francisca Aparecida Galvão
Juiz de Primeiro Grau
Kenichi Koyama
Decisão/Sentença
Relator
2/4/2019
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Luciana Bresciani
APELAÇÃO. DIREITO À PENSÃO POR MORTE. LCE 108/78
E 1.012/07. EX-CÔNJUGE DE SERVIDOR FALECIDO.
Pretensão da ex-cônjuge ao recebimento de parcela da pensão por
morte. Possibilidade. Autora que era beneficiária de pensão
alimentícia oriunda de divórcio consensual, cuja sentença transitou
em julgado em 27/01/1993. Valor da pensão previdenciária que
tem como limite o valor da pensão alimentícia. Inteligência do art.
150, parágrafo único, da LCE no180/78, na redação dada pela LCE
no 1.012/07. Precedentes.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto pela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV contra a sentença de fls. 196/202 que julgou parcialmente procedente o
pedido em ação de rito ordinário ajuizada por TEREZA GARCIA DA SILVA, para
“conceder em favor da autora a pensão por morte de 1/3 dos rendimentos do
falecido. Condeno a ré no pagamento das diferenças de um terço impagas, que
deverão ser abatidas de eventual pagamento realizado em favor da cônjuge
Francisca Galvão. Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária desde
quando devidos e acrescidos de juros de mora desde a citação. Apliquem-se os
eventuais índices que vierem a ser fixados na Repercussão Geral 810”. Verba
honorária fixada sobre o valor atualizado do débito, no valor de 5% para cada
parte.
Requer a SPPREV a improcedência do pedido, fls. 205/8.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões a fls. 214/8.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
A autora é ex-cônjuge do servidor Antonio Galvão, falecido em 24/06/2014. Aduz
que, apesar de ter se separado em 04/12/1992, mantinha-se com dependência
econômica em razão de alimentos que lhe pagava com desconto em folha em seus
proventos, nos termos de sentença homologatória do acordo de separação.
Pretende o reconhecimento de direito à partilha da pensão, ora usufruída pela
viúva do servidor falecido.
A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente.
Com razão.
De acordo com a Súmula 340 do eg. STJ, “A lei aplicável à concessão de pensão
previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. Na mesma
esteira, o art. 2o da Lei Complementar Estadual no 1.012/07.
A autora era beneficiária de pensão alimentícia oriunda de divórcio
consensual, cuja sentença transitou em julgado em 27/01/1993, fls. 15/9.
A r. sentença bem explicitou o direito da autora à parcela da pensão por morte:
A demanda trazida a conhecimento se insere no âmbito de uma
ex- cônjuge, autora do processo, requerer pagamento de pensão
por morte, visto que sempre a recebeu desde seu divórcio pensão
alimentícia. A peculiaridade da questão se dá no fato de que
inexiste título jurídico a respeito dessa pensão alimentícia em favor
da autora. Conforme aborda a ré Francisca Aparecida Galvão, em
fls. 183/186, a autora realmente recebia os valores de pensão
alimentícia pagas por Antônio Galvão.
Entretanto, a pensão alimentícia formalmente era paga ao filho do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falecido Antonio Galvão, que na época do divórcio era menor de
idade. A singularidade está em que a pensão supostamente era
usufruída tanto pela autora bem como por seu filho, o que sinaliza
algo como 1/3 dos rendimentos do falecido.
Em princípio, pois, não existe título formal. Entretanto, a análise
detida da questão revela situação diversa. Isso porque a análise
dos documentos demonstra que a autora e instituidor tiveram vida
em casamento comum, sendo mais tarde objeto de divórcio, o que
correu em autos judiciais, mas se findou de forma consensual. A
premissa da ré é justamente que a pensão alimentícia fixada nessa
oportunidade seria exclusiva do filho do casal. Aí o engano. A
leitura dos documentos demonstra que o divórcio consensual foi
homologado pelo Juízo de Família, no termos do acordo
submetido pelas partes, a teor de fls. 18. Ali, sem ressalvas, o Juízo
firmou que as cláusulas estabelecidas pelas partes firmariam o
futuro. As cláusulas não foram transcritas e na realidade, a ata de
audiência é parcialmente ilegível. Ainda assim, do que se tem,
confere-se a petição conjunta de fls. 15 e seguintes. Logo às fl. 16,
vislumbra-se que a pensão alimentícia homologada em fls. 18 não
é exclusiva da criança. Confira-se:
" 6) A título de pensão alimentícia, para a criação e educação do
filho do casal, Danilo da Silva Galvão, e também para auxílio da
mantença da divorcianda, o cônjuge varão contribuirá com a
quantia correspondente a 1/3 ( um terço) de seus vencimentos
líquidos, cujos descontos deverão ser efetuados diretamente em
seu holerite (...) "
Nesses termos, ainda que da perspectiva formal para
implementação dos descontos junto ao ente de pagamento se
tenha previsto que a causa era pensão alimentícia de filho, fato é
que isso reduziu o alcance da verdade. A vontade das partes nunca
foi exclusivamente em favor do filho, mas do filho concomitante
com a divorcianda. Nesses termos, impossível admitir que o
cadastro administrativo tenha valor real. Afinal, o divórcio
consensual, tal e qual já prenunciava a própria defesa da corré
Francisca Galvão, previa pagamento de pensão alimentícia
conjunta em favor do filho e da mulher.
Logo, EXISTE título para pensão alimentícia em favor da ex-mulher.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O valor da pensão previdenciária tem como limite o valor da pensão
alimentícia. É o que estabelece o art. 150, parágrafo único, da LCE no180/78, na
redação dada pela LCE no 1.012/07, in verbis:
Artigo 150 - O ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira
somente terá direito à pensão se o servidor lhe prestava pensão
alimentícia na data do óbito.
Parágrafo único - O ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-
companheira concorrerá em igualdade de condições com os
demais dependentes, sendo o valor de seu benefício limitado ao
valor da pensão alimentícia que recebia do servidor.
Nesse sentido:
Apelação 0003593-17.2012.8.26.0099
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: Bragança Paulista
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/04/2015
Ementa: PENSÃO POR MORTE. Companheira de ex-servidor
falecido. Pensão alimentícia que vinha sendo paga quando ainda
em vida o instituidor, por força de decisão judicial. Direito ao
benefício garantido pelo art. 150 da LCE no 1.012/07. Valor que
corresponde ao montante que vinha sendo pago, nos termos do
parágrafo único do citado verbete. Sentença mantida. Recurso
oficial, considerado interposto, desprovido. Apelo voluntário
conhecido e desprovido.
Apelação 1047639-47.2014.8.26.0053
Relator(a): Ponte Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/06/2018
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL PENSÃO POR MORTE - Divorciada de
ex-servidor público falecido, que percebia pensão alimentícia
fixada judicialmente no valor de 1/3 do salário do servidor -
Pretensão de recebimento da pensão por morte Admissibilidade
- Comprovação de que a autora percebia pensão alimentícia do
falecido servidor em decorrência da separação do casal -
Desnecessidade de declaração de vontade ou comprovação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dependência econômica -Inteligência dos arts. 149 e seguintes, da
LC n. 180/78 Limitado o benefício ao valor da pensão alimentícia
paga pelo servidor Necessidade de observância da prescrição
quinquenal. TEMA 810 STF
Juros e correção monetária

Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem
os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no.
11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)
Índices fixados em
conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE 870.947/SE
- Recurso de apelação parcialmente provido.
Apelação 0053578-58.2013.8.26.0506
Relator(a): Leonel Costa
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/02/2018
Ementa: PENSÃO POR MORTE
EX-CÔNJUGE QUE RECEBIA
PENSÃO ALIMENTÍCIA - Ação proposta por ex-cônjuge de servidor
falecido pretendendo a percepção de pensão equivalente ao que
recebia a título de pensão alimentícia Admissibilidade - Exegese
do art. 150, parágrafo único, da LCE no 180/78, na redação dada
pela LCE no 1.012/07 Precedentes. Sentença de procedência da
ação mantida. Recurso não provido.
Em razão do exposto, a autora faz jus ao recebimento de parcela do benefício
da pensão por morte.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária do réu em relação
a autora fica majorada em 2% (dois por cento) àquela já fixada pelo MM. Juízo.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL